Tribunal: TJDFT
Processo: 0746065-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) SOBRE VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: “DECLARAR a prescrição dos montantes pagos a título de TLP pelo autor antes de 24/08/2017 e CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores pagos a título de TLP comprovados nos IDs 134684695 a 13468469, referentes aos imóveis inscrição IPTU no52351807; 5235184X; 52351629 e 52351637.”. Alega que as taxas em geral têm como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, ou o exercício do poder de polícia, nos termos do Art. 145 da Constituição Federal. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que há jurisprudência pacífica no e.TJDFT a respeito da ilegalidade de exigibilidade de TLP sobre vagas autônomas de garagem, pela inexistência de fato gerador. Requer a manutenção da sentença.

4. Tanto o Código Tributário Nacional (Art. 77), quanto a Constituição Federal (Art. 145, II), dispõem que as taxas instituídas "têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição".

5. Outrossim, a Lei Federal no 6.945/81, que instituiu a taxa de limpeza pública (TLP) no Distrito Federal, seguiu os preceitos da Constituição e do CTN, observando que a TLP "tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição".

6. No entanto o tipo de imóvel, garagem autônoma, que tem por fim exclusivamente a guarda de veículos automotores - não produz lixo e, consequentemente, não ocorre o fato gerador definido na Lei no 6.945/81 em decorrência do seu uso.

7. Esse é o entendimento dominante, conforme observa-se de inúmeros julgados: (Acórdão 1434322, 07643544120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1671409, 07142942420228070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1207678, 07234980620198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no PJe: 27/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.